Tribunal: TJBA
Processo: 0501629-70.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501629-70.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, NELSON RIBEIRO NEIVA, MANUELA DE CASTRO SOARES, MANUELA ROCHA GUEDES

APELADO: CASSIO PEREIRA MATOS

Advogado(s)
:
CARLA PINTO SIMOES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO CELEBRADO SOB ALEGADO VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS RECONHECIDA. NÃO PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão de contrato de consórcio, devolução de valores e indenização por danos morais, sob alegação de vício de consentimento, diante de promessa não cumprida de contemplação imediata em consórcio.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve dolo ou quebra da boa-fé objetiva na celebração do contrato de consórcio; (ii) definir se cabe restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Configurada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se o reconhecimento dos direitos básicos do consumidor à informação e transparência (art. 6º, III, CDC).

4. Apesar de o apelante afirmar que a celebração do contrato ocorreu de forma livre e sem vícios pelo apelado, bem como anexar áudio de gravação em que o apelado confirma que não havia promessa de contemplação imediata, as conversas de whatsapp anexadas com a inicial demonstram que o autor recebeu orientações da vendedora de como deveria responder às perguntas feitas pela matriz. Os prints de ID 61966196 e ID 61966198 demonstram conversa do apelado com a preposta Jéssica, em que ele
pergunta se o arquivo enviado contém as perguntas que a matriz vai fazer e
se são aquelas as respostas que ele deve dar
.

Fica clara a expectativa que o autor tinha, de ser contemplado imediatamente, pois ele informa à Jéssica que já encontrou o imóvel para comprar e que celebrou o contrato para sair do aluguel já no mês seguinte, pois não conseguiria arcar com as parcelas do consórcio e continuar a pagar aluguel (Id 54315578, prints de fls. 03 e 04).

Ao ser cobrada pelo autor, por não ter sido contemplado na primeira assembleia, Jéssica explica que outro cliente deu um lance maior, do seu próprio bolso, e por isso não houve contemplação do autor (ID 54315578 , fl. 12). Ela arremata, no ID 61966186,
dizendo que está trabalhando para uma contemplação mais rápida.

5. Reconhecida a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços nos termos do art. 14 do CDC, aplicável em situações de falha na prestação de serviços e práticas comerciais abusivas.

6. Danos morais caracterizados pela frustração do objetivo contratual e impacto financeiro ao consumidor, superando a mera expectativa frustrada. Valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 na sentença, não podendo ser majorado pela impossibilidade de
reformatio in pejus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e improvido, mantendo a sentença que rescindiu o contrato de consórcio, determinou a devolução do valor pago pelo autor e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

8. Tese de julgamento: "A celebração de contrato de consórcio sob promessa não cumprida de contemplação imediata configura quebra da boa-fé objetiva, sendo nulo o contrato e devida a indenização por danos materiais e morais ao consumidor prejudicado."

Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, arts. 5º, XXXII e 170, V.

- Código Civil, art. 145.

- Código de Defesa do Consumidor, arts. 2º, 3º, 6º, III, 14 e 51, IV.

- Código de Processo Civil, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada

- STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/08/2019.

- TJSC, AC 01.004706-3, Rel. Des. Mazoni Ferreira, J. 25.06.2001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0501629-70.2019.8.05.0001
, em que figuram como apelante MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e como apelada CASSIO PEREIRA MATOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.